Tribunal: TJSP
Processo: 1036577-04.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Obrigação de Fazer – Vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio – Pendência de agravo de instrumento não recepcionado com efeito suspensivo que não obsta o julgamento da ação em primeira instância - Homologação do pedido de recuperação judicial que não influi no resultado da presente ação, tendo em vista se tratar de ação em que demanda quantia ilíquida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Obrigação de Fazer – Vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio – Pendência de agravo de instrumento não recepcionado com efeito suspensivo que não obsta o julgamento da ação em primeira instância - Homologação do pedido de recuperação judicial que não influi no resultado da presente ação, tendo em vista se tratar de ação em que demanda quantia ilíquida – Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05 – Astreintes bem fixadas - Recurso desprovido.